Tribunal: TJSP
Processo: 1026269-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação Civel – Ação Ordinária - Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de receber aumento salarial concedido em atividade na Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, nos termos do disposto no artigo 4, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96, em razão do dissídio coletivo da categoria, de no 92590/2009-000-00-00, consistente no percentual de 14% - Enunciado no 10 da Seção de Direito Publico deste

Ementa:

Apelação Civel – Ação Ordinária - Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de receber aumento salarial concedido em atividade na Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, nos termos do disposto no artigo 4, § 2o, da Lei Estadual 9.343/96, em razão do dissídio coletivo da categoria, de no 92590/2009-000-00-00, consistente no percentual de 14% - Enunciado no 10 da Seção de Direito Publico deste TJSP – Inadmissibilidade – Enunciado que foi suspenso em 22/05/2014 – Aplicação do Entendimento da Turma Especial de Direito Público deste Tribunal através do processo no 0011350-37.2012.8.26.0269 que julgou incidente de assunção de competência e definiu que a categoria paradigma deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário – Sentença de improcedencia mantida, mas por outros fundamentos – Inocorrência da prescrição de fundo de direito -

Recurso improvido -